Tribunal: TRF3
Processo: 5099473-48.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
191/907)

5099473-48.2025.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5099473-48.2025.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO VITOR FERREIRA DOS SANTOS - SP489536-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ CARLOS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO VITOR FERREIRA DOS SANTOS - SP489536-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração do autor em face do Julgado que rejeitou seu recurso de embargos de declaração.

II. Questão em discussão:

- Alegação de omissão no julgado no tocante ao não reconhecimento da especialidade do labor.

III. Razões de decidir:

- Segundo declaratório não conhecido, tendo em vista a preclusão consumativa e em observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

- Com relação ao primeiro recurso, in casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado.

- A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, tampouco erro material a ensejar reparação, inclusive, para fins de prequestionamento.

- Recurso com nítido caráter infringente.

IV. Dispositivo e tese

- Segundo declaratório oposto não conhecido.

- Embargos de declaração inicialmente apresentados pela parte autora rejeitados.

Tese de julgamento:

- O recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios.

- Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5099473-48.2025.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO VITOR FERREIRA DOS SANTOS - SP489536-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO VITOR FERREIRA DOS SANTOS - SP489536-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ CARLOS DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do v. acórdão, proferido pela 9a Turma, que rejeitou seu recurso de embargos de declaração, em ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Em razões recursais de no 353369595-01/03, sustentando a existência de omissão no julgado, insurge-se o autor no tocante ao não reconhecimento da especialidade do labor nos períodos de 02/04/1994 a 01/07/1995 e 01/09/1995 a 01/03/1996. Alega, ainda, que o laudo pericial elaborado em juízo comprova o exercício de atividade em condições especiais. Por fim, prequestiona a matéria para fins recursais.

Após, apresenta o embargante segundo recurso de embargos de declaração (no 355618190-01/04), repetindo suas razões de insurgência.

Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.

NN

VOTO

Inicialmente, não conheço do segundo declaratório oposto (no 355618190-01/04), em vista do princípio da unirrecorribilidade recursal, operando-se a preclusão consumativa quando da oposição do recurso.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRAZO DE 2 DIAS. INTEMPESTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Interpostos dois embargos de declaração pela defesa contra a mesma decisão, pelo princípio da unirrecorribilidadee pela preclusão consumativa, deve ser analisado apenas o primeiro deles.

2. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo legal de 2 dias previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Embargos de declaração não conhecidos.

(EDcl no AgRg no REsp 1829431 (2019/0225409-7 - 21/11/2019), Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019)

No mais, com relação ao primeiro recurso, o art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

A questão relativa à possibilidade de reconhecimento da especialidade do labor nos períodos de 02/04/1994 a 01/07/1995 e 01/09/1995 a 01/03/1996 foi devidamente apreciada, sendo certo que restou rejeitada ante a ausência de documentação apta a demonstrar o exercício de atividade em condições especiais nestes intervalos.

Ademais, como anteriormente apontado pelo decisum, não é possível, no presente caso, o aproveitamento do laudo pericial elaborado em juízo, eis que não contempla os locais de trabalho tampouco as atividades exercidas pelo embargante (caseiro e carvoeiro) em suas vistorias e avaliações.

Desse modo, não há omissão, contradição ou obscuridade no Julgado embargado.

Assentados esses pontos, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Por derradeiro, o escopo de prequestionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, não conheço do segundo declaratório oposto (no 355618190-01/04) e rejeito os embargos de declaração inicialmente juntados pela parte autora (no 353369595-01/03), na forma acima fundamentada.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração do autor em face do Julgado que rejeitou seu recurso de embargos de declaração.

II. Questão em discussão:

- Alegação de omissão no julgado no tocante ao não reconhecimento da especialidade do labor.

III. Razões de decidir:

- Segundo declaratório não conhecido, tendo em vista a preclusão consumativa e em observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

- Com relação ao primeiro recurso, in casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado.

- A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, tampouco erro material a ensejar reparação, inclusive, para fins de prequestionamento.

- Recurso com nítido caráter infringente.

IV. Dispositivo e tese

- Segundo declaratório oposto não conhecido.

- Embargos de declaração inicialmente apresentados pela parte autora rejeitados.

Tese de julgamento:

- O recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios.

- Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer do segundo declaratório oposto e rejeitar os embargos de declaração inicialmente juntados pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão